Tribunal: TJPA
Processo: 0802470-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802470-09.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ADMILSON ALVES CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO.

PRECEDENTES DO STJ.

Resta superada eventual ilegalidade em razão da ausência da audiência de custódia, porque operada a conversão do flagrante em prisão preventiva.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE SE EVITAR A REITERAÇÃO. CONFISSÃO DO PACIENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito. Diante dos fatos narrados no flagrante, o juízo coator decretou a prisão processual do paciente e da corré, considerando a gravidade concreta do delito e para evitar o risco concreto de reiteração criminosa, tendo o paciente confessado a prática criminosa durante seu interrogatório perante a autoridade policial.

- Ressalto, por oportuno, que, ao se apreciar os termos da decisão atacada, nos autos do HC nº 566.181-PA, o STJ atestou sua higidez, ressalvando o ministro relator Nefi Cordeiro apenas a necessidade de concessão da ordem à corré para substituir a prisão preventiva por domiciliar, mas tão somente por ser mãe de filho de menor de 12 anos de idade e não porque o título estaria inservível.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ADMILSON ALVES CAVALCANTE
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (processo nº 0001241-48.2020.8.14.0032).

O impetrante, inicialmente, informou que os autos se encontram no Ministério Público desde 13/03/2020, impossibilitando a defesa de acesso. Afirma que,
sem realizar audiência de custódia
, diante da dificuldade de acesso entre as comarcas de Prainha e de Monte Alegre (o juiz de Prainha está respondendo pela comarca de Monte Alegre), o juízo
a quo
homologou o flagrante delito lavrado contra o paciente, acusado de tráfico de entorpecente, e decretou sua custódia cautelar e da corré Marciane, que possui antecedentes criminais. Assim, assevera que o paciente está encarcerado muito mais por estar em companhia da corré do que por suas condições pessoais, pois ele não possui qualquer antecedente criminal, é primário, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa
(condições pessoais favoráveis).

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, além da não realização da audiência de custódia.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada
a prisão preventiva do paciente
, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-22.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0802083-91.2020.8.14.0000.

Acolhi a prevenção e
Indeferi a liminar
(fls. 25-26 ID nº 2889670).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 32-33 ID nº 2894429).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e

denegação da
ordem
(fls. 44-50 ID nº 2905386).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Resta superada eventual ilegalidade em razão da
ausência da audiência de custódia
, porque operada a conversão do flagrante em prisão preventiva.

É cediço que a
ausência de audiência de custódia é mera irregularidade que não tem o condão de relaxar a prisão do paciente, mormente quando a prisão preventiva já foi decretada e os demais direitos do preso foram preservados. Ademais, não há mais que se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão se encontra superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar.

A título de reforço argumentativo, consigno que o próprio impetrante apresentou fundamentação idônea para não realização da audiência de custódia, ao asseverar a dificuldade de acesso entre as comarcas de Prainha e de Monte Alegre (o juiz de Prainha estava respondendo pela comarca de Monte Alegre), tudo na forma preconizada pelo art. 310, §3º, do CPP.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante, que ostenta outras quatro condenações anteriores, não há que se falar em ilegalidade.

2. Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 561.160/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito
(fls. 18-19 ID nº 2878368).

Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, os fatos imputados ao paciente são os seguintes:

“O paciente Admilson Alves Cavalcante, segundo a denúncia proposta no dia 17/03/2020, fora preso em flagrante delito no dia 06/03/2020, durante a noite, em via pública, por estar transportando 520 gramas de entorpecentes do tipo Skank, em uma motocicleta, na companhia de MARCIANE MONTEIRO SOUSA –a qual conduzia o veículo-, havendo para esta última informações de integrar organização criminosa (Comando Vermelho), a qual, inclusive, já fora condenada e cumpre pena por tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes e responde por crime de homicídio doloso consumado.

No interrogatório do paciente Admilson ele confessou que a droga lhe pertencia, atribuindo a si a exclusiva propriedade do entorpecente.

A prisão preventiva do paciente fora decretada em razão da gravidade em concreto da conduta a ele atribuída, qual seja, transportar, numa motocicleta, e na companhia de pessoa com suspeita de integrar o comando vermelho, mais de meio quilo de Skank, logo nesse momento de calamidade que está passando o município diante da pandemia do COVID-19, demonstrando, assim, probabilidade de reiteração criminosa e risco social, e assim, a ordem

pública precisa ser restabelecida e preservada.”

Diante desses fatos, o juízo coator decretou a prisão processual do paciente e da corré, considerando a
gravidade concreta
do delito

e para
evitar o risco concreto de reiteração criminosa, tendo o paciente confessado a prática criminosa
durante seu interrogatório perante a autoridade policial. Ressalto, por oportuno, que,
ao se apreciar os termos da decisão atacada, nos autos do HC nº 566.181-PA, o STJ atestou sua higidez, ressalvando o ministro relator Nefi Cordeiro apenas a necessidade de concessão da ordem à corré para substituir a prisão preventiva por domiciliar, mas tão somente por ser mãe de filho de menor de 12 anos de idade e não porque o título estaria inservível.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2020